Tribunal: TJSP
Processo: 2199151-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de reserva de crédito em favor do antigo advogado – Manutenção – Questão que deve ser dirimida em ação autônoma – Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199151-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
BENEDITO DONIZETE DO PRADO COSTA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199151-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20794
2
VOTO (D) No 20794
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199151-15.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: BENEDITO DONIZETE DO PRADO COSTA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. DOMICIO WHATELY PACHECO E SILVA
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Agravo de instrumento

Decisão que indeferiu o pedido de reserva de crédito em
favor do antigo advogado Manutenção Questão que
deve ser dirimida em ação autônoma Decisão mantida
- Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado por Benedito Donizete
do Prado Costa, por meio de seu advogado Márcio Silva Coelho, na fase de
liquidação de sentença, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de reserva dos
honorários contratuais de 30% (fls. 95).
O patrono do agravante sustentou que teria sido contratado no ano
de 2018 pelo autor para postular os direitos a que faria jus em face do ente público;
aduziu que após a homologação do cálculo da contadoria, outra advogada, estranha
ao processo, teria juntado procuração do autor revogando os poderes outrora
outorgados ao agravante; assim, com base no artigo 22, §4o da Lei no 8.906/94,
requereu fosse determinada a reserva dos honorários contratados à razão de 30%,
conforme convencionado em contrato.
Agravo
tempestivo,
devidamente
processado,
sem
efeito
suspensivo concedido e sem contraminuta.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O presente agravo de instrumento não merece provimento.
Inicialmente, verifica-se que para ajuizar a demanda acidentária, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199151-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20794
3
segurado nomeou o Dr. Marcio Silva Coelho, como seu representante processual (fl.
10).
Todavia, após a homologação do cálculo da contadoria judicial já
na fase final de execução, o obreiro revogou o mandato inicialmente firmado,
nomeando, então, a advogada Dra. Maria Valdereza Santos Fonseca Selvio, a qual
tem acompanhado o trâmite do feito desde então (fls. 83/84).
Assim, o patrono nomeado por ocasião do ajuizamento da ação
peticionou nos autos no sentido de que fosse reservado o crédito, no percentual de
30% da renda a ser pago pela autarquia ré, a título de honorários contratuais,
observando-se o trabalho realizado, que englobou a fase de conhecimento e de
liquidação da sentença.
Porém, conforme se depreende dos autos, o causídico que teve seu
mandato revogado, não poderá cobrar honorários nos próprios autos da execução,
uma vez que deverá propor ação autônoma para buscar o pagamento da verba
sucumbencial ou contratual que entende cabível, proporcionalmente ao trabalho
executado.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO
AO
ADVOGADO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA.
PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato
outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar
honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da
execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas
hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por
exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários
sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta
contra o ex-cliente.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199151-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20794
4
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no
AREsp 812.524/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j.
18.10.2016, Dje 27.10.2016).”
Isto posto, a decisão objurgada deve ser mantida, pois a reserva de
valor relativo aos honorários advocatícios contratuais, deve ser questionada em ação
autônoma, razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator